Tribunal: TJBA
Processo: 0030216-15.1989.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0030216-15.1989.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: ROGERIO CEZIMBRA DE ASSIS e outros

Advogado(s)
:
DOUGLAS WHITE

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, III DO CPC/2015. NEGLIGÊNCIA. DESCABIMENTO.

ART. 485, § 6º DO CPC/2015. OFERECIDA A CONTESTAÇÃO, A EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR DEPENDE DE REQUERIMENTO DO RÉU. RECURSO PROVIDO
.
SENTENÇA CASSADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
0030216-15.1989.8.05.0001
, tendo como Apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e Apelado
ROGERIO CEZIMBRA DE ASSIS (e outro)
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR